Tribunal: TJMT
Processo: 1019968-58.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019968-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIS MARIA JULIO HAIS - CPF: 522.225.271-04 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por

EDIS MARIA JULIO HAIS contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1019968-58.2021.8.11.0041, manejada em face de BANCO BRADESCO S. A., indeferiu a inicial e julgou extinta a ação sem resolução do mérito, sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais. (Id. 105686043).

Em suas razões, de Id. 105686046, afirma que a sentença é equivocada, pois descabe falar em ausência de interesse de agir em razão de prévia postulação administrativa, uma vez que está devidamente caracterizado o interesse processual.

Aduz que para obter a declaração da inexistência da relação jurídica e indenização por dano moral é necessário a tutela jurisdicional.

Sustenta que não se pode cogitar de necessidade de reclamação administrativa prévia para o ingresso de ação declaratória, sob pena de colisão com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Desta feita, requer a decretação de nulidade da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, face a ausência de citação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples, e dispensa maiores digressões.

Do exame, verifica-se que a parte autora busca ver declarada a nulidade do contrato de empréstimo, com a restituição dos valores descontados indevidamente e o arbitramento dos danos morais, porquanto alega que desconhece o contrato que originou os descontos em sua aposentadoria.

O Magistrado
a quo
entendeu que a não juntada do documento comprobatório de reclamação administrativa prévia junto à ré da demanda é motivo para indeferimento da inicial.

Todavia, a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, define que a ausência do requerimento administrativo não impossibilita o ajuizamento de ação. Como se vê:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo Interno desprovido."(AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 20.11.2017)

Neste sentido, também é a jurisprudência desta e. Corte:

"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO CONTRATO – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo ou a apresentação de cópia do contrato.”
(TJ-MT 10045995820208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – DEVOLUÇÃO À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. O juízo de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir pela necessidade de prova de prévio requerimento administrativo. Não pode o juiz estabelecer requisitos para a admissão da petição inicial que não estão previstos na lei processual civil. Necessidade de retorno à origem.”
(TJ-MT 10046166820218110006 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO BANCO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – DESNECESSIDADE – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA REPRESENTAÇÃO/AJUIZAMENTO DE AÇÃO, EM RELAÇÃO A DETERMINADA CONTRATAÇÃO – INVIABILIDADE – PROCURAÇÃO QUE ATENTE AOS REQUISITOS LEGAIS DE VALIDADE - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO. A prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida, uma vez que o interesse de agir se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que a parte afirma nega ter realizado a contratação do serviço questionado. A extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de apresentação de procuração, outorgando poderes específicos ao causídico para litigar em relação a determinado contrato ou em face de determinada instituição financeira, mostra-se desarrazoada, uma vez que a procuração, colacionada à petição inicial, apresenta todos os requisitos necessários de validade, elencados no Diploma Processual Civil e na Lei Substantiva Civil. O fato de não constar, na aludida procuração, a indicação/especificação do contrato bancário a ser controvertido em juízo, em nada interfere na validade e eficácia do mandato judicial pactuado entre o outorgado e o outorgante, uma vez que mostra-se bastante para que este possa postular em juízo em favor do mandante, a indicação de que o outorgado possui os poderes da cláusula “ad judicia”.
(TJ-MT 10190681220208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022